Tribunal: STF
Processo: HC 208232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ademir Antônio Castanheira Junior, advogado, em benefício de Samuel Luciano Dragui Caldeira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.9.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 694.832/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara de Plantão da comarca de Campinas/SP, em 20.6.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente e de outro investigado em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 19-20, e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2162074-35.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.8.2021, a ordem foi denegada pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal, conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e posse irregular de munições e carregador de arma de fogo de uso permitido. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar. Ordem denegada”. (e-doc. 12)



    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 694.832/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.9.2021, o Ministro João Otávio de Noronha não conheceu da impetração com os fundamentos seguintes:



    “(...) A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).''



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 17-19): (…)



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Note-se que, no presente caso, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (628g de maconha e 1,6g de MDMA) foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).'



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. 



    Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'



    E ainda, segundo a jurisprudência do STJ, ‘não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso’ (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016). Por fim, no que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg'no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,'DJe'de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,'DJe'de 3/6/2020).'



    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade'de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg'no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 4/5/2020).' 



    Assim, como não foram demonstradas as situações descritas, não se verifica desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. Como visto, na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar”. (e-doc. 13)



    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na decretação e na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Afirma o impetrante que a custódia cautelar teria sido decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos a justificarem a necessidade da constrição da liberdade do paciente.



    Sustenta que “a droga encontrada se destinava ao consumo pessoal [do paciente]”, pois “ser[ia] extremamente comum a compra … de uma quantidade um pouco maior, para fracionamento ao longo dos dias, pois evita que o usuário tenha que voltar ao ponto de venda”. (fl. , e-doc. )



    Salienta que, “num prognóstico de virtual sentença condenatória o paciente, ao que parece, fará jus a benesses legais liberatórias, inclusive eventual substituição da privação da liberdade por restrição de direitos”, pelo que seria desproporcional a imposição da custódia cautelar.



    Assevera que teria ele “bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa”, circunstâncias que demonstrariam a desnecessidade da prisão preventiva.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer-se:



    O deferimento da medida liminar, para permitir que, em liberdade, o paciente Samuel Luciano Dragui Caldeira aguarde o julgamento definitivo deste writ, ainda que mediante implementação de uma ou mais medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319, CPP; 



    Por consequência, no tocante ao mérito, pugna-se seja RATIFICADA a medida liminar para que seja CONCEDIDA A ORDEM visando REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente, permitindo que, em liberdade e mediante compromisso, possa aguardar o transcurso do processo ao qual responde perante o 1º grau, ainda que mediante aplicação de uma ou mais medidas cautelares difusas do cárcere previstas no art. 319 da Lei Penal Adjetiva”. (fls. 13-14, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 694.832/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo da Vara de Plantão da comarca de Campinas/SP convertido a prisão em flagrante do paciente e de outro investigado em preventiva, com os fundamentos seguintes: 



    “1. Não vislumbro vício na prisão em flagrante dos autuados. 



    2. Há prova da existência do crime e indícios da respectiva autoria, haja vista que os autuado teriam sido surpreendidos de posse de expressiva quantidade de entorpecente e, no tocante a Samuel, petrechos para o seu preparo, além de um carregador e munições de arma de fogo.



    3. Observo que Mayan ostenta maus antecedentes, é reincidente específica e responde a ação penal por idêntico delito ao que ensejou a autuação, como se verifica pela certidão acostada a fls.55/57, motivo pelo qual tenho as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para afastar o risco que sua liberdade representaria à ordem pública, seriamente afrontada pelas reiteradas condutas criminosas.



    O mesmo pode ser dito em relação a Samuel, pois embora primário, teria sido entregado as drogas apreendidas com a primeira e surpreendido de posse de significativas quantidade e diversidade de entorpecentes, além de material para o respectivo acondicionamento, balança de precisão e um caderno contendo anotações sugestivas da prática da traficância, além dezenas de munição e de um carregador de arma de arma de fogo. 



    Assim, nos termos do disposto nos artigos 310, II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de ambos em prisão preventiva, expedindo-se mandados.



    4. Nos termos do art. 524-A das NSCGJ, determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se quantidade suficiente para contraprova, servindo a presente, por cópia digitada, como ofício.



    Intimem-se”. (fls. 19-20, e-doc. 7 – grifos nossos) 



    Ao examinar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, assentou a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo serem “tais motivos plenamente aptos a justificar a prisão com vistas à garantia da ordem pública”. (e-doc. 12)



    Nesse sentido, como salientado na decisão impugnada nesta impetração, proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, “a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (628g de maconha e 1,6g de MDMA) foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo para a decretação e manutenção da prisão preventiva”. (e-doc. 13) 



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    10. O exame da alegação de que seriam as drogas apreendidas destinadas ao consumo pessoal do paciente, como alegado, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a  ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 



    11. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora